Tribunal: TJDFT
Processo: 0741825-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0741825-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por DAUGLES ROWGLAS REIS DA FONSECA, em execução penal, no qual requer o reconhecimento de indulto (fls. 3/4). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 11). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 14/15): “O peticionante cumpre pena de 21 anos, 4 meses e 14 dias de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 3 anos, 11 meses e 24 dias de sua reprimenda. Em petição de próprio punho ID 51919977, requer reconhecimento da continuidade delitiva e indulto. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0403953-94.2017.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido por advogado particular. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento.”. Neste norte, como os pedidos formulados não foram submetidos à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não examinado os pleitos pelo juiz da execução penal, seu exame, pelo Tribunal, importa em supressão de instância. (Acórdão 1436148, 07183999820228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 18/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 23 de outubro de 2023 11:23:23. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora